Tribunal: TJDFT
Processo: 0736476-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. CDC. INAPLICABILIDADE. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. NATUREZA RELATIVA. DECLINAÇÃO DA COMPETÊNCIA DE OFÍCIO OU A PEDIDO DA PARTE AUTORA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 33/STJ. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1. No caso concreto, cuida-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais ajuizada por condômino em desfavor de condomínio residencial, objetivando a condenação da parte requerida a entregar documento de quitação de débitos condominiais, bem como ao pagamento de indenização por danos morais.
2. Tratando-se de relação civil estabelecida entre as partes, não se aplica o entendimento firmado por este eg. TJDFT no julgamento do IRDR no 0702383-40.2020.8.07.0000 - Tema 17, no qual foi firmada a seguinte tese: “Nas ações propostas contra o consumidor é cabível a declinação de competência de ofício”.
3. Instado a manifestar o motivo da distribuição do feito em localidade diversa do domicílio das partes, o Autor afirmou a existência de equívoco e requereu a redistribuição do processo ao juízo competente, pleito que foi acolhido pelo d. Juízo Suscitado, que declinou da competência em favor do foro de domicílio das partes.
4. Todavia, a legislação é expressa ao determinar que competência relativa somente pode ser afastada a pedido da parte Ré, consoante artigos 64 e 65 do CPC/15, sendo essa, também, a orientação da Súmula no 33 do c. STJ.
5. Ademais, a competência relativa não pode ser declinada a pedido da parte Autora, sob consequência de afronta ao princípio da perpetuatio jurisdicionis (CPC/15, art. 43), bem como ao princípio do juiz natural, sendo competente para processar o feito o d. Juízo a quem primeiro foram distribuídos os autos.
6. Conflito Negativo conhecido para declarar a competência do d. Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião (Suscitado).